Tribunal: TJDFT
Processo: 0712347-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712347-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO LUIZ DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO LUIZ DA SILVA contra decisão, proferida nos autos da ação de cobrança n. 0710978-25.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/agravante ao fundamento de que, “é servidor público aposentado, tem renda fixa e líquida de quase R$ 4.000,00, já com o desconto do plano de saúde. Assim, goza de bom padrão de vida, incompatível com a alegada pobreza. ” (ID 61226359 dos autos de origem). Primeiramente, destaco comungar do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos e documentos que possibilitem aferir com clareza a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Outrossim, verifica-se que o agravante, nos autos de origem, se limitou a juntar aos autos cópia de seu contracheque, cuja renda, em princípio, não se mostra compatível com a hipossuficiência alegada. Ressalta-se que, não obstante ter acostado diversos relatórios e pedidos médicos com prescrições de diversos medicamentos, tais documentos não são aptos a comprovar as reais despesas havidas pelo autor/agravante que, em tese, o impossibilitem de custear as despesas processuais. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora/agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar documentos que atestem todas suas alegações, tais como extratos de contas bancárias, declaração de imposto de renda, além dos inequívocos gastos com suas necessidades básicas. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora